Tribunal: TJSP
Processo: 2026916-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Questões atinentes à avaliação do imóvel e à inclusão de débito de IPTU no edital do leilão. Preclusão reconhecida. Rediscussão vedada nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. Alegação de outros vícios no edital de leilão. Análise prejudicada. Matéria superada pela expedição de carta de arrematação. Recurso não provido, na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Questões atinentes à avaliação do imóvel e à inclusão de débito de IPTU no edital do leilão. Preclusão reconhecida. Rediscussão vedada nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. Alegação de outros vícios no edital de leilão. Análise prejudicada. Matéria superada pela expedição de carta de arrematação. Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026916-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes NEUSA
TRUJILLO MARCONI e BELMIRO MARCONI, são agravados JOSÉ AUGUSTO
VERAS DA SILVA e ALVARO VERAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026916-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13244
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026916-42.2020.8.26.0000
Comarca : Atibaia
Agravantes: Neusa Trujillo Marconi e outro
Agravados : José Augusto Veras da Silva e outro
Voto no 13.244
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Questões atinentes à avaliação do imóvel e à
inclusão de débito de IPTU no edital do leilão. Preclusão
reconhecida. Rediscussão vedada nos termos do artigo 507, do
Código de Processo Civil. Alegação de outros vícios no edital
de leilão. Análise prejudicada. Matéria superada pela
expedição de carta de arrematação. Recurso não provido, na
parte conhecida.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Marcelo Octaviano Diniz
Junqueira, que considerou preclusas as questões atinentes à avaliação e ao
edital.
Em síntese, os recorrentes alegam a existência
vícios no edital de leilão, por não ter constado informações sobre os
embargos de terceiro (autos no 1006229-48.2019.8.26.0048), débitos de
IPTU e a ação declaratória (autos no 1006957-89.2019.8.26.0048).
Mencionam ainda, que a descrição do imóvel no edital do leilão está
incorreta com relação à metragem das benfeitorias. Sustentam que o valor
da avaliação do imóvel está desatualizado e há discrepância de valores
entre avaliações realizadas em outros processos com relação ao mesmo
imóvel. Pedem a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026916-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13244
3
cancelamento do edital de leilão do imóvel. Pleiteiam também, a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça.
Indeferido o efeito suspensivo e deferida a
gratuidade de justiça para fins de processamento deste recurso, nos termos
da decisão de fls. 81/82.
Contraminuta apresentada às fls. 97/104.
É o relatório.
Conforme consulta aos autos da execução, na
exceção de pré-executividade (fls. 1.210/1.218), os recorrentes buscavam a
majoração do valor da avaliação do imóvel, a inclusão do valor devido a
título de IPTU no edital do leilão e a reserva de 40% do valor da
arrematação para compra de outra moradia. Houve a rejeição dos pedidos
pelas decisões de fls. 1.233/1.235 e 1.274/1.275, mantidas após a
interposição de agravo de instrumento no 2242601-42.2019.8.26.0000
julgado em 09/03/2020.
Na petição de fls. 1.345/1.354, os recorrentes
buscaram discutir a avaliação do imóvel e as informações constantes do
edital de leilão.
A decisão agravada considerou ter se operado a
preclusão com relação às questões atinentes à avaliação do imóvel e ao
edital de leilão.
Com relação à avaliação do imóvel e à inclusão
do débito do IPTU no edital do leilão, de fato, deve ser mantido o
reconhecimento da preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de
Processo Civil por ser vedada a discussão de questões já decididas
anteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026916-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13244
4
No tocante à alegada existência de outros vícios
no edital do leilão, com a expedição de carta de arrematação (fls.
1.669/1.670) ocorrida em 15 de junho de 2020, aplica-se o disposto no
artigo 903, § 4o, do Código de Processo Civil:
“Art. 903. Qualquer que seja a
modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz,
pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação
será considerada perfeita, acabada e irretratável,
ainda que venham a ser julgados procedentes os
embargos do executado ou a ação autônoma de
que trata o § 4o deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos
sofridos.
§ 4o Após a expedição de carta de
arrematação ou da ordem de entrega, a
invalidação da arrematação poderá ser pleiteada
por ação autônoma, em cujo processo o
arrematante
figurará
como
litisconsorte
necessário.”.
Assim, vê-se que a insurgência contra eventuais
vícios no edital de leilão que poderiam levar à invalidação da arrematação,
estão superados pela expedição de carta de arrematação e, por
consequência, restou prejudicada a análise dessas questões.
A respeito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 545 DO CPC.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL
RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO
VERIFICADA.
ALEGAÇÃO
DE
DESCRIÇÃO
GEODÉSICA
INCOMPLETA.
REVISÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026916-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13244
5
JULGADO QUE IMPORTARIA EM REAPRECIAÇÃO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. NECESSIDADE
DE
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
PRÓPRIA,
ANULATÓRIA.
ARTIGO
486
DO
CPC.
PRECEDENTES. [...] 3. A desconstituição da
arrematação, após a expedição da respectiva carta de
arrematação e transferência da propriedade, deve ser
deduzida em ação própria, anulatória, prevista no art.
486 do Código de Processo Civil. Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no
AREsp 94.259/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, j. em 04/09/2012).
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PROCESSO
QUE TRAMITA POR CONTA E RISCO DO
EXEQUENTE.
ARREMATAÇÃO
CONCLUÍDA.
ALEGAÇÃO, EM EMBARGOS À ARREMATAÇÃO,
DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
INVIABILIDADE.
ARREMATAÇÃO
EFETUADA.
DESCONSTITUIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO.
DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPRESCINDIBILIDADE. [...] 4. De qualquer modo,
conforme a iterativa jurisprudência do STJ, efetuada a
arrematação, descabe o pleito de desconstituição
da alienação nos autos da execução, demandando
ação própria prevista no artigo 486 do Código de
Processo Civil. [...] 6. Recurso especial não provido.”
(REsp 1313053/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
04/12/2012, DJe 15/03/2013).
Pelos motivos expostos, na parte conhecida, nega-
se provimento ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026916-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13244
6
Relator